Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712745-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DINIZ MACHADO tendo por objeto a r. decisão (ID 88088242) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0703350-25.2020.8.07.0020. Na origem, o recorrido ajuizou ação de despejo por falta de pagamento e descumprimento contratual com cobrança e pedido de liminar referente ao Apartamento no. 1702, vaga de garagem no. 05t, 06t, 45t, no lote 03, Rua 09 Norte – Águas Claras/DF. Foi deferida a liminar para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 45 dias (ID 88088242 dos autos originais), a qual restou assim vazada: “Requer a parte autora o cumprimento da liminar de despejo deferida quando do recebimento da inicial (ID 58848405). É o relato necessário. Decido. O réu reconvinte obteve, em sede de agravo de instrumento, inclusive no julgamento do mérito recursal, provimento jurisdicional favorável à suspensão do cumprimento da liminar, nos seguintes termos (ID 82948790): DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para suspender a determinação de despejo liminar até 30 de outubro de 2020, nos termos do art. 9o da Lei 14.010/2020, sem prejuízo de posterior reapreciação pelo d. juízo de origem caso sejam alteradas as medidas sociais decorrentes da pandemia. Diante desse necessário, tendo em vista que não houve reforma nem anulação da decisão proferida no ID 58848405, transcorrido o prazo assinalado no recurso do agravo de instrumento, não há óbice ao cumprimento da liminar. Por outro lado, tendo em vista o cenário atravessado pela sociedade, decorrente da pandemia de COVID-19, entendo que o prazo para a desocupação voluntária deverá ser elastecido. Ante o exposto, determino a expedição de mandado de intimação ao réu reconvinte para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), sob pena de despejo compulsório. Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório. Nos termos do art. Art. 76 do CPC, intime-se o réu reconvinte para, no derradeiro prazo de 10 dias, regularizar sua representação processual, sob pena de revelia na ação principal e extinção da reconvenção. Nos termos da decisão de ID 77003360, encaminhe-se o feito para designação de audiência. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Assevera que o contrato de locação pactuado, na verdade é resultado de uma intrincada cadeia de negócios referentes a um empréstimo de R$900.000,00 tendo o agravado atuado como estelionatário e agiota agindo a partir de "inúmeras fraudes e artimanhas perpetradas". Adverte que o agravado não é e nunca foi o proprietário ou possuidor do imóvel a despeito de figurar assim no contrato de locação. Aduz que sua esposa pertence ao grupo de risco e realiza tratamento quimioterápico inclusive com evolução recente do quadro para um infarto agudo do miocárdio e trombose. Destaca o cenário da pandemia de Covid-19, o que, segundo sua ótica, determinaria a suspensão do despejo, pois “Por obvio, para resguardar a vida da Sra. Eliene da Silva Mariano, faz-se necessário a permanência dela em sua residência, em garantia de sua saúde e vida.” Requer assim “A concessão da liminar para manutenção do agravante na posse do imóvel dada a sua esposa pertencer ao grupo de risco (COVID-19), a qual realiza tratamento quimioterápico, ressaltando inclusive a evolução do estado de saúde dela na primeira quimioterapia para um infarto agudo do miocárdio e trombose conforme laudo anexo. Assim, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo dada as provas de que o imóvel não pertence ao agravado.” No mérito requer o provimento do recurso e consequente revogação da ordem de despejo advinda da instância a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25266080. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, a tese do agravante consiste, primeiro na alegação de que o estado de saúde de sua esposa é grave, e isso poderia ser comprometido com o cumprimento da liminar, devido a situação de pandemia de Covid-19, bem como discorre longamente que, na origem do contrato firmado entre as partes trata-se, em verdade, de garantia dada em agiotagem, onde formalizado o contrato de locação do imóvel para mascará-la. Sobre isso, a jurisprudência da corte exige provas robustas para considerar a existência de negócio simulado e agiotagem. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem embargos do objeto de contestação do agravante quanto à natureza jurídica do contrato, que segundo ele não seria de locação, mas, o que se tem nos autos é que a liminar foi concedida em razão de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Eventual desconstituição do negócio jurídico, modificando a natureza jurídica do contrato de locação, demanda dilação probatória exauriente, o que não comporta ser feito nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. De mais a mais, não se pode negar que há nos autos fortes elementos a reforçar a compreensão de existe o contrato de locação, cuja subsistência, validade e eficácia jurídica não foram afastadas. Nesta ordem de ideais, observa-se que o ilustre Juízo a quo deferiu o pedido da desocupação voluntária do imóvel, em 10/03/2020 (ID 58848405) a partir da seguinte fundamentação: "Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no artigo 59 da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível, no caso concreto, a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, considero presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Ressalto que se extrai dos autos que a parte autora já depositou em juízo caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais. Expeça-se, portanto, mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório" (ID 18888427 - Pág. 2 ou ID 58848405 - Pág. 1). Sobreveio julgamento suspendendo os efeitos da r. decisão liminar de despejo, em razão da suspensão ope legi prevista na Lei no 14.010/2020 - AGI 0733193-95.2020.8.07.0000, cujo Acórdão restou assim vazado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LEI No 14.010/2020. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER LIMINAR. 1. A Lei no 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 2. O art. 9o do RJET dispõe que: "Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, §1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020". 3. Impossibilidade, por ora, de concessão da liminar de despejo. 4. Agravo provido para suspender a ordem de despejo.” (Acórdão 1303968, 07331939520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, denota-se que depois do trânsito em julgado do referido Aresto, sobreveio a r. decisão recorrida, a qual observa com exatidão que o prazo firmado já teria decorrido, bem como inexiste óbice legal para o cumprimento da liminar de despejo, bem como não prorrogada a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020. Noutro giro, mesmo que sensível ao quadro de saúde da esposa do agravante, a quem se deseja pronta recuperação, mas a decisão liminar está para ser cumprida há mais de ano, sendo certo que, em observância a situação decorrente da pandemia de Covid 19, Sua Excelência a quo já elasteceu o prazo para a desocupação para 45 (quarenta a cinco dias). Cumpre frisar que, apesar da grave crise decorrente da Pandemia de Covid-19, não se pode afastar as relações jurídicas da legalidade, nem tampouco recusar efetividade às decisões judiciais. Portanto, em tese, neste juízo de cognição superficial possível, não se depreende, de plano, probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista que a parte agravada espontaneamente já apresentou contrarrazões (ID 25278611), desnecessária a intimação para os fins do art. 1.019, I, do CPC. Assim, realizadas as publicações de praxe, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator